Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705026-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANTONIO FERREIRA GOMES IMPETRANTE: CAIO CESAR ROQUE AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANTONIO FERREIRA GOMES, preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva imposta nos mesmos autos no qual lhe foi concedida liberdade provisória em 28/12/2021. A liminar foi indeferida no plantão judicial, sendo a decisão confirmada por mim no ID 32486566. Prestadas as informações, noticiou a autoridade coatora que a prisão preventiva do paciente foi revogada em 18/2/2022, embasada “nas informações posteriormente prestadas pela ofendida Ana Lúcia, inclusive relacionadas ao desinteresse desta, acerca da apuração criminal e da manutenção das medidas protetivas de urgência, e após manifestação favorável do Ministério Público a prisão foi revogada, com determinação para expedição do correspondente alvará de soltura.” ID 32889942. Com efeito, a revogação do ato coator leva à prejudicialidade do writ pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus, com fulcro no art. 659 do CPP. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de fevereiro de 2022 18:23:20. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator